Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO RECURSAL ALBERGADO NA DECISAO QUE INDEFRIU TUTELA DE URGÊNCIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL.
1. Não tem interesse recursal a parte que recorre de decisão judicial que alberga pedido constante do próprio recurso.
2. A suspensão no fornecimento de energia elétrica, em razão do inadimplemento é permitida somente em relação a contas recentes, não se admitindo o corte no fornecimento de serviço público essencial na hipótese em que os débitos se referirem a meses pretéritos.
3. Apelo parcialmente conhecido e provido.